Tribunal: STF
Processo: HC 212505
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DAS VÍTIMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu liminarmente o HC nº 724.247/SP.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada ante a suposta prática do crime do art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal (apropriação indébita cometida no exercício da profissão), por duas vezes, em virtude de ter levantado indevidamente, na condição de advogada, a totalidade de herança que deveria ser dividida, em partes iguais, com as duas irmãs. 



    3. O r. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP, em 30/09/2021, recebeu a inicial acusatória.



     



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



     



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam extinta a punibilidade da paciente, em virtude da decadência do direito de representação (art. 107, inc. IV, do Código Penal). Inicialmente, argumentam que a petição apresentada ao Juízo cível, em 4 de maio de 2017, cobrando valores, não pode ser tomada como representação, pois i) não foi dirigida à autoridade competente; ii) não veicula a vontade expressa das vítimas no sentido de ver proposta a ação penal; e iii) não foi ofertada por procurador com poderes especiais.



    6. Ato contínuo, por meio da Petição/STF nº 14.694/2022, afirmam que as vítimas tomaram ciência da suposta prática criminosa e da autoria respectiva não em 4 de maio de 2017, mas em 13 de abril de 2016, quando protocolada petição, no Juízo cível, pelo patrono da mãe e de uma das irmãs da paciente. Concluem que, mesmo se for aceita, como representação, a petição do dia 4 de maio de 2017, consumou-se a decadência, ante o decurso de lapso superior a 6 meses, contados a partir de 13 de abril de 2016.



     



    7. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime nº 1501660-46.2019.8.26.0597, em curso na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP. No mérito, buscam o trancamento.



     



    É o relatório.



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC nº 724.247/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



     



    9. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



     



    10. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. 



    11. Também é excepcional o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013). Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício.



     



    12. No que diz respeito à representação tida como válida pelo Juízo criminal da origem, isto é, a petição de 4 de maio de 2017, não prosperam as alegações da defesa. Com efeito, segundo firme jurisprudência do STF, “a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos”. (Inq. nº 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2014, p. 10/02/2015).



    13. Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos da petição: 



    “(...) Com efeito, a questão aqui discutida é concernente ao levantamento indevido feito pela Dra. Taís do valor de direito das irmãs, o que se comprova através da guia de fls. 996 verso, cujo valor deverá ser ressarcido a elas nestes próprios autos, através de intimação para pagamento do valor devido, no montante de R$ 11.561,59, para maio/20l1, sendo R$ 35.780,19 para cada qual, Eliamar e Rosemary, apurado na Memória de Cálculo que ora se acosta à presente, dentro do prazo de 03 (três) dias, com a imposição das "astreintes", sendo o que, desde já, requer-se.



    (...)



    Assim, admitida a aplicabilidade das "astreintes", há que ser imposta multa diária em desfavor da Dra. Tais, no montante que V. Exa. entender por bem fixar, devendo esta perdurar até o cumprimento da obrigação. 



    Sem prejuízo da imposição de "astreintes", cabe, ainda, na hipótese de não atendimento da ordem judicial emanada por esse d. Juízo, aplicar multa por prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, ficando advertida, desde logo, que o não cumprimento da decisão autorizará, inclusive, a apuração do crime de apropriação indébita. (...)”



    Tendo em vista a necessidade de apuração de débitos e créditos entre as partes deste feito e do arresto, processo nº 153, de 2012, tanto quanto levando-se em consideração o comprovado naqueles autos, de que a Sra. Leile é credora da Sra. Neide em valores sumamente maiores, há que ser mantida a determinação para que não se realize a liberação dos valores pertencentes à mesma, relativos aos 50% dos créditos existentes das 1. e 2. contas, devendo-se observar o que ficou consignado no item 7 da decisão de fl. 1068, reiterada no item 4 da decisão de fl. 1132 quanto à suspensão da execução do julgado, até final decisão, sem prejuízo da adoção das providências com relação ao ato praticado pela Dra. Tais e acima denunciado. (...)” (e-doc. 2, p. 71-72; grifos nossos)



    14. O ato observou o figurino legal: as irmãs da paciente, vítimas do delito, subscreveram petição, dirigida ao Juízo, de próprio punho, em conjunto com as advogadas constituídas, manifestando-se no sentido de ver deflagrada a persecução penal contra a paciente, caso não restituísse a quantia indevidamente levantada. 



    15. A petição anterior, datada de 2016, não constitui prova cabal de ciência, pelas vítimas, da prática de crime. Na referida manifestação processual, a paciente é instada a prestar contas de valores supostamente devidos à mãe, a qual afirma desconhecer o motivo pelo qual o repasse deixou de ser efetuado (e-doc. 11, p. 3), Veja-se:



    “(...) Na referida decisão consta, também que foram efetuados, via de sua advogada Tais Lane Lopes Strini Magon, levantamentos num montante de R$ 62.832,13 (sessenta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais e treze centavos).



    No entanto, Excelência, até a presente data não recebeu nenhum tostão da importância levantada, conforme declaração em anexo, sendo que a requerente não consegue falar pessoalmente com a Dra. Tais, que é sua filha, não sabendo o motivo de não ser sido feito o repasse, como seria de praxe.



    (...)



    Requer, finalmente:



a)     seja a referida patrona intimada, via Diário Oficial, para comprovar nos autos o repasse dos valores levantados, descontando os honorários contratados. (...)”



    16. Tem-se apenas a ciência do levantamento dos valores, o qual, de início, mostrou-se válido, tendo em vista que a paciente, na qualidade de advogada, detinha poderes para tanto. O art. 38 do Código de Processo Penal, ao disciplinar o prazo para o oferecimento de representação, exige a ciência, pela vítima, acerca da autoria do crime. A apropriação indébita, no entanto, consuma-se apenas com a recusa do agente em restituir os valores em cuja posse se encontrava de forma legítima (HC nº 87.846/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 28/03/2006, p. 19/05/2006).



    17. Inexistindo prova inequívoca, neste processo, sobre o momento da consumação do crime e do início do prazo decadencial, é inviável alcançar conclusão diversa da adotada pelo Juízo no que diz respeito à validade e à tempestividade da representação apresentada, o que demandaria incursão no acervo fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     Publique-se.



     Brasília, 02 de maio de 2022.



 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator